Tribunal: TJDFT
Processo: 0726877-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Processo : 0726877-95.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão (id. 127878015 dos autos originários n. 0026693-39.2016.8.07.0018) que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença do executado Wemerson, aqui agravado, e condenou as partes, no percentual de 90% para o exequente-agravante e 10% para o agravado Wemerson, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do excesso de execução. O EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta a ocorrência de sucumbência recíproca, “considerando que os executados formularam 3 pedidos e apenas 2 foram acolhidos”. Afirma que deve ser aplicada a regra do art. 86 do CPC, a fim de distribuir a sucumbência proporcionalmente entre vencedor e vencido. Observa que, à luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação, no caso, os agravados. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo a tese firmada no Tema Repetitivo 410 do Superior Tribunal de Justiça, “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.685.488/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022. Contudo, a sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. Sobre o tema, os precedentes no STJ: [...] 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 3. Agravo no recurso especial não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1.422.823/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 03/06/2014) [...] 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017) Na hipótese em exame, o agravado apresentou três argumentos na impugnação ao cumprimento de sentença: ilegitimidade passiva, inclusão de Maria da Penha no polo passivo e excesso de execução, sendo que os dois últimos foram acolhidos. Nesse quadro, considerando a jurisprudência colacionada alhures, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, porquanto a sucumbência deveria ter sido distribuída na proporção de 1/3 para o agravado Wemerson e 2/3 para o banco agravante. Todavia, não vejo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Isso porque a decisão combatida determinou o prosseguimento do feito somente após o trânsito em julgado da decisão. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator